Tribunal: TCU
Processo: 018.908/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Deputado Federal Marx Beltrão Lima Siqueira com o intuito de contribuir para o julgamento do TC 002.432/2024-2, indicando a possibilidade de transferência ilícita de propriedade de áreas rurais nacionais para grupo empresarial estrangeiro, por meio da aquisição da empresa Eldorado Celulose pelas empresas multinacionais Paper Excellence e Fortune, proprietárias da adquirente CA Investment Brazil S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Marx Beltrão Lima Siqueira com o intuito de contribuir para o julgamento do TC Processo 002.432/2024-2 , indicando a possibilidade de transferência ilícita de propriedade de áreas rurais nacionais para grupo empresarial estrangeiro, por meio da aquisição da empresa Eldorado Celulose pelas empresas multinacionais Paper Excellence e Fortune, proprietárias da adquirente CA Investment Brazil S.A.; Considerando que a matéria em discussão nos presentes autos coincide com o objeto do TC Processo 002.432/2024-2 , que versa acerca de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em cujos autos já fora proferido o Acórdão 1828/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 5-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 002.432/2024-2 , relator Ministro Aroldo Cedraz, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, II, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Deputado Federal representante. 1. Processo TC- Processo 018.908/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: o Deputado Federal Marx Beltrão Lima Siqueira. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.